Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na possibilidade de deferimento da inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, ora agravada, em ação de declaração de inexistência de dívida.
II. Efetivamente, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o requerente (agravante), na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
III. A instituição financeira tem que o ônus de demonstrar que os empréstimos consignados teriam sido celebrados sem defeitos ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor.
IV. Constatada a verossimilhança das alegações da parte agravante/consumidora (assinaturas e dados pessoais aparentemente divergentes), suficientes a subsidiar a pretensão de inversão do ônus probatório em desfavor da parte agravada (Lei 8.078/90, artigo 6o, inciso VIII).
V. Agravo de instrumento conhecido e provido para inversão do ônus da prova em relação aos pontos controvertidos “1, 2 e 3” da decisão saneadora, em desfavor da parte agravada.